Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-94.2017.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000381-94.2017.8.14.0018

RECORRENTE: LEONARDO AMANCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000381-94.2017.8.14.0018.

RECORRENTE: LEONARDO AMANCIO DE FREITAS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA MANIFESTA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, em razão de suposto homicídio consumado praticado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Cleomar Gomes. A defesa pleiteia, em síntese, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para crime não doloso contra a vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para delito diverso dos crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do delito está devidamente comprovada pela declaração de óbito e demais elementos oficiais constantes dos autos, não havendo controvérsia nesse ponto.

5. Os indícios de autoria são corroborados por testemunhos presenciais, especialmente de testemunha que reconheceu o acusado no local dos fatos, tanto por fotografia em sede policial quanto presencialmente em juízo, sob o crivo do contraditório.

6. O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, não constitui vício suficiente para afastar a pronúncia, desde que não seja o único elemento de prova, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

7. O art. 155 do CPP não impede a valoração de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, o que se verifica no caso.

8. O princípio do in dubio pro societate orienta o julgamento na fase da pronúncia, de modo que eventual dúvida razoável quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

9. A desclassificação da infração penal nesta fase somente é cabível quando for manifestamente incabível a imputação de homicídio, o que não se observa na hipótese, diante da persistência de elementos que indicam a presença de animus necandi.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 155, 226, 413, 414, 419 e 74, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.238.085/CE, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg no HC n. 1.010.205/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; TJPA, RESE n. 0010034-27.2018.8.14.0070, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma Penal, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leonardo Amancio de Freitas,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal
(ID 26691965).

Narra a denúncia de ID 26691856,
in verbis
:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que no dia 17/11/2016, por volta das 07h40min, CLEOMAR GOMES, ora vítima, estava lavando um veículo em frente a sua residência quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, dentre eles LEONARDO DE FREITAS, ora denunciado, o qual desceu da garupa do automóvel, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e evadiu-se para local incerto e não sabido. Em razão das lesões sofridas, a vítima evoluiu para óbito no local do delito.

A testemunha Bruno Macedo Rodrigues Silva relatou que conseguiu visualizar do seu estabelecimento comercial o momento em que o denunciado, acompanhado de outro nacional não identificado nos autos, se aproximou da vítima e efetuou os disparos de arma de fogo. Ressaltou, ainda, que foi o primeiro a chegar ao local em que a vítima caiu, percebendo que esta já se encontrava sem vida.

Em sede policial, a testemunha supramencionada indicou as características físicas do denunciado e o reconheceu, através de fotografia, como o autor dos disparos que culminaram na morte da vítima.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, como consequência a impronúncia do recorrente nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri (ID 26691969).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, que seja confirmada a pronúncia do recorrente (ID 26691971).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27645797).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31171663).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa sustenta, a ausência de indícios suficientes de autoria, apontando a fragilidade da prova testemunhal, notadamente dos reconhecimentos realizados, a invalidade de reconhecimento fotográfico efetuado sem observância do art. 226 do CPP, a impossibilidade de pronúncia baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, à luz do art. 155 do CPP; e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente impronúncia ou, subsidiariamente, desclassificação do delito.

Não assiste razão à defesa
.

Inicialmente, cumpre registrar que a
decisão de pronúncia encerra juízo meramente declaratório e de admissibilidade da acusação
, não se exigindo, nessa fase processual, prova plena ou certeza quanto à autoria delitiva, bastando a presença de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O exame aprofundado da prova, com juízo definitivo de credibilidade, é reservado ao
Conselho de Sentença
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos elementos técnicos constantes dos autos, especialmente pela Declaração de Óbito (ID 26691851) e demais registros oficiais, inexistindo controvérsia a esse respeito.

Quanto à
autoria
, diversamente do que sustenta a defesa, o conjunto probatório revela
indícios suficientes
para autorizar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Os depoimentos colhidos, tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial, apontam o recorrente como possível autor do delito, havendo reconhecimento, ainda que questionado pela defesa, aliado a outros elementos informativos que, analisados em conjunto, conferem
verossimilhança à imputação
, conforme trecho retirado das Alegações finais (ID 26691961) e confirmados por este juízo, vejamos:

“A testemunha ocular, Luzimar dos Santos Gomes, em juízo, confirmou os fatos consoantes na denúncia, relatou que a morte da vítima está diretamente conectada a eventos que tiveram início quando o irmão do acusado, Eduardo, foi morto durante uma confraternização na casa de Cleomar. Apesar de não ser autor do crime, Cleomar passou a ser alvo de acusações infundadas e ameaças contínuas do réu.

A confraternização na residência de Cleomar, que desencadeou os fatos subsequentes, havia sido organizada a pedido de Eduardo, irmão do acusado. Na ocasião, Eduardo foi alvejado por Jefferson, outro participante do evento. Esse fato gerou intensa animosidade por parte do réu, que passou a ameaçar Cleomar insistentemente, acusando-o de envolvimento na morte de Eduardo e questionando a restituição de um cordão pertencente a seu irmão.

A Sra. Luzimar relatou também que, meses após a morte de Eduardo, Cleomar Pires Gomes foi assassinado. Na manhã do crime, a testemunha ouviu quatro disparos de arma de fogo vindos da direção da casa da vítima. Ao verificar o ocorrido, ela avistou Leonardo deixando o local na garupa de uma motocicleta, evidenciando comportamento suspeito ao guardar algo em seu short, o que parecia ser uma arma.

A testemunha foi clara e categórica ao afirmar que reconheceu o acusado saindo da residência da vítima logo após os disparos. Além do reconhecimento visual no momento dos fatos, a identificação foi confirmada por uma fotografia apresentada em sede policial e, posteriormente, novamente confirmada em juízo, não restando dúvidas quanto à presença do acusado no local e sua vinculação ao crime.

O réu LEONARDO AMANCIO DE FREITAS, negou as acusações lhe imputadas.”

É certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reafirmado a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas, bem como alertado para os riscos de condenações fundadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular. Todavia, a jurisprudência igualmente é firme no sentido de que eventuais irregularidades no reconhecimento não conduzem, por si sós, à impronúncia, sobretudo quando o ato é utilizado como elemento indiciário, e não como prova exclusiva de condenação, hipótese esta que somente se examina após o julgamento pelo Júri.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
Precedentes. 2. Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que o reconhecimento do réu foi realizado nos ditames legais, não havendo que se falar em qualquer eiva. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.238.085/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.) (grifo nosso)

Na fase de pronúncia, não se exige prova judicializada em grau máximo, sendo plenamente admissível a consideração de elementos informativos colhidos no inquérito, desde que corroborados por outros dados dos autos, não havendo violação ao art. 155 do CPP. O referido dispositivo veda a condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial, o que não se confunde com o juízo preliminar de admissibilidade próprio da pronúncia.

Ademais, eventuais contradições nos depoimentos ou fragilidades apontadas pela defesa dizem respeito à valoração da prova, matéria que deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesta etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, existindo dúvida razoável quanto à autoria, deve-se permitir o prosseguimento da persecução penal até o julgamento definitivo pelo Júri Popular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para o julgamento do mérito de crimes dolosos contra a vida.
2. A revisão do juízo de admissibilidade da pronúncia é incompatível com a via do habeas corpus, que não comporta reexame de provas. (AgRg no HC n. 1.010.205/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por fim, não há falar em
desclassificação
do delito, uma vez que a imputação refere-se a crime doloso contra a vida, cuja competência é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, inexistindo, nesta fase, elementos inequívocos que afastem o
animus necandi
.

Assim, consolidou-se o entendimento de que a desclassificação da conduta para delito diverso dos crimes dolosos contra a vida, nesta fase procedimental, apenas se admite quando a ausência de
animus necandi
se mostra evidente e incontroversa, de modo a configurar infração distinta daquelas previstas no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, circunstância que não se evidencia na situação em exame.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal compreensão:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE ANIMUS NECANDI PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária a certeza quanto ao dolo ou à autoria. 2. A desclassificação para delito diverso do previsto no art. 121 do CP somente é cabível quando manifestamente incabível a imputação de homicídio, o que não se verifica na hipótese. 3. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas quanto à ausência de dolo ou eventual desclassificação. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010034-27.2018.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025)

Outrossim, o art. 419 do Código de Processo Penal admite a desclassificação somente quando a imputação de crime doloso contra a vida se revela manifestamente improcedente, o que não se configura nas hipóteses em que subsistem elementos aptos a indicar a possível existência de dolo homicida.

Nesse contexto, o acervo probatório produzido nos autos não permite afastar, de forma segura e inequívoca, nesta fase processual, a possibilidade de que o acusado tenha agido com intenção de matar, razão pela qual a análise aprofundada das provas deve ser remetida ao Tribunal do Júri, em observância à sua soberania constitucional.

Assim, inexiste espaço processual para acolher a desclassificação pretendida, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a matéria, em respeito à competência constitucional que lhe é atribuída.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026